Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604083-88.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
17/04/2023
Número: 0604083-88.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 09/11/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, JOSUE DAMACENO, ELEIÇÕES 2022, Inadimplente,
Partido Social Democrático - PSD
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSUE DAMACENO (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JOSUE DAMACENO DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43570251
13/04/2023
16:56
Acórdão
Acórdão

Num. 43570251 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/04/2023 16:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041316560665700000042533358
Número do documento: 23041316560665700000042533358
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/04/2023 13:00:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.876

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604083-88.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSUE DAMACENO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: JOSUE DAMACENO
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA.
ABERTURA
CONTA.
DESISTÊNCIA.
APÓS
PRAZO.
IRREGULARIDADE.
CONFIGURADA.
AUSÊNCIA.
APRESENTAÇÃO. PRESTAÇÃO CONTAS
PARCIAL.
INCONSISTÊNCIA.
SEM
MOVIMENTAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. RESSALVA. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. A desistência da candidatura formalizada
somente após ultrapassado o período de 10
dias da concessão do CNPJ impõe a
abertura da conta específica, sendo que
sua ausência constitui falha grave que
compromete a lisura da contabilidade do
candidato
e
enseja,
por
si
só,
a
desaprovação das contas. Precedentes.
2.
A
ausência
na
apresentação
da

Num. 43570251 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/04/2023 16:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041316560665700000042533358
Número do documento: 23041316560665700000042533358
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/04/2023 13:00:44
prestação de contas parcial configura falha
grave que, todavia, pode ser superada
pelos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade quando não há indícios do
recebimento de recursos ou contratação de
quaisquer despesas para o candidato no
período.
3. Contas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/04/2023
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas eleitorais de JOSUE DAMACENO, candidato a DEPUTADO
FEDERAL, relativa às eleições 2022.
As contas parciais não foram apresentadas; as finais, em 14/11/2022, com o extrato
integralmente zerado.
O Edital previsto no art. 56 da Resolução TSE nº 23.607/2019 foi publicado em Mural Eletrônico
nº 81480/2022 (id. 43403196) e o prazo transcorreu sem impugnação e/ou manifestação de
eventuais interessados, conforme certidão constante dos autos (id. 43427802).
Houve pedido de desistência de candidatura em 26/08/2022, reapresentado em 30/08/2022 com
a documentação obrigatória, homologado na mesma data, conforme r. decisão (id. 43071760),
autos RCand nº 0601187-72.2022.6.16.0000.
Após análise técnica, foi emitido parecer conclusivo pela desaprovação das contas, indicando
como irregularidades a omissão na entrega da prestação de contas parcial e ausência de
abertura de conta bancária.
Intimado, o prestador manifestou-se com relação aos apontamentos realizados pela unidade
técnica.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43544216).

Num. 43570251 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/04/2023 16:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041316560665700000042533358
Número do documento: 23041316560665700000042533358
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/04/2023 13:00:44
É o relatório.

VOTO
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica redigiu parecer opinativo pela desaprovação
das contas em razão da ausência de abertura da conta bancária destinada a movimentação de
"outros recursos", bem como pela ressalva decorrente da ausência de entrega da prestação de
contas parcial.
Quanto à omissão na entrega da parcial, o requerente afirmou que a atribuição do CNPJ de
campanha ocorreu em 15/08/2022, às 20h01, porém, solicitou ao partido formalmente a
desistência da candidatura no dia 22/08/2022 e não no dia 26/08 como foi apontado pelo setor
técnico, não podendo sofrer penalidades em razão da mora da agremiação.
Com relação à ausência de abertura de conta bancária assevera que a desistência da
candidatura ocorreu dentro do prazo de 10 dias concedidos pela norma para aquele desiderato,
motivo pelo qual estava desobrigado. Acrescentou que, ainda que se considere o dia 26/08, a
desistência teria se dado no 11º dia.
A Resolução TSE nº 23.607/19 estabeleceu, em seu art. 8º, a obrigatoriedade de abertura das
contas bancárias específicas e o prazo de 10 (dez) dias para tal mister a partir da concessão do
CNPJ, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos.
O mesmo dispositivo, em seu § 4º, previu exceções à obrigatoriedade de abertura das contas
bancária nas hipóteses em que não haja agência ou posto de atendimento na circunscrição e
quando a candidata ou candidato renuncia ao registro, desiste da candidatura, tem o registro
indeferido ou é substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias anteriormente mencionado,
desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
O presente caso não se amolda às hipóteses excepcionais que desobrigam a abertura da conta.
Conforme se extrai dos elementos constantes nos presentes autos e nos de registro de
candidatura, o requerente obteve o CNPJ no dia 15/08/2022, sendo que, em 26/08 o órgão
partidário pugnou pela desistência instruindo o pedido com requerimento nesse sentido em nome
do candidato e datado de 22/08, porém, sem reconhecimento de firma. Somente em 30/08 o
pedido foi novamente veiculado e acompanhado por requerimento que cumpriu aquele ato de fé
pública, o qual é considerado pela norma como indispensável à homologação da desistência.
Nesse contexto, tem-se que o requerimento de desistência do candidato foi validamente
apresentado nos autos de registro de candidatura somente no dia 30/08, quando já ultrapassado
o prazo de 10 dias da concessão do CNPJ, estando obrigado, portanto, à abertura da conta
bancária conforme dispositivos anteriormente transcritos.
De se notar que, mesmo que se considerasse como válido o requerimento protocolado em
26/08/2022, o prazo de dez dias também já teria sido ultrapassado, ainda que por apenas um dia.

Num. 43570251 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/04/2023 16:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041316560665700000042533358
Número do documento: 23041316560665700000042533358
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/04/2023 13:00:44
O candidato afirma que não pode responder pela desídia do partido; todavia, as circunstâncias
dos autos impossibilitam que se considere a data de 22/08/2022 como sendo a do efetivo pedido
de desistência. Isso porque o documento não contém recibo de protocolo ou entrega ao órgão
partidário, impossibilitando aferir se a data nele grafada condiz com a realidade de sua confecção
e apresentação.
Ora, se para que o pedido de desistência de candidatura tenha eficácia jurídica nos autos do
registro é necessário o reconhecimento de firma, a mesma formalidade deve ser exigida para
produção de efeitos na prestação de contas, sob pena de se chancelar eventual confecção de
documentos a posteriori com data retroativa.
Assim, o caso em apreço se amolda à previsão que obriga a abertura da conta bancária
específica ainda que não haja a movimentação de recursos, nos exatos termos da iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RAZÕES
RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. DESPROVIMENTO.
1. A agravante deixou de se voltar contra os fundamentos da decisão agravada. Incidência da
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, ainda que desista da candidatura e não
realize campanha, o candidato deve demonstrar a abertura de conta bancária específica
para movimentação financeira e seus extratos bancários, a fim de garantir o efetivo
controle da Justiça Eleitoral.
3. Agravo regimental desprovido.
[Agravo de Instrumento nº 239184, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 23/10/2015].
Nesse contexto, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a não abertura de
conta bancária específica e, consequentemente, a falta dos respectivos extratos, configura falha
grave que compromete a regularidade das contas e enseja, por si só, a sua desaprovação, ainda
que não tenha havido identificação de efetiva movimentação financeira no período.
Incabível, com base nos mesmos precedentes, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. É cediço que a aplicação de tais princípios pela Corte Superior Eleitoral lastreia-se
em três requisitos, quais seja, a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b)
percentual irrelevante do montante irregular; c) ausência de má-fé.
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. NÃO ABERTURA DE CONTA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
FALHAS
GRAVES.
DESAPROVAÇÃO.
SÚMULA
24/TSE.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para manter sentença e
aresto do TRE/BA em que se desaprovaram as contas de campanha do partido agravante em
decorrência da não abertura de conta específica e da falta dos extratos bancários.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a não abertura de conta bancária
específica e, consequentemente, a falta dos respectivos extratos configuram falhas

Num. 43570251 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/04/2023 16:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041316560665700000042533358
Número do documento: 23041316560665700000042533358
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/04/2023 13:00:44
graves que comprometem a regularidade das contas e ensejam, por si sós, a sua
desaprovação, ainda que não tenha havido movimentação financeira. Precedentes.
3. No caso, extrai–se do aresto a quo que "o prestamista não comprovou a abertura das contas
bancárias eleitorais necessárias, nos moldes do art. 8º, caput, da Resolução TSE de nº
23.607/2010, nem trouxe aos autos os extratos bancários em conformidade com o regramento
legal de regência", vindo a macular a lisura e confiabilidade das contas, além de comprometer a
fiscalização por esta Justiça Especializada.
4. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, inviável na via
extraordinária, tendo em vista o óbice da Súmula 24/TSE.
5. De outra parte, incabível a incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas, uma vez que se trata de falhas
graves comprometedoras da higidez do balanço contábil. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060071343, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
06/03/2023]
A ausência de abertura de conta bancária e dos correspondentes extratos é falha que macula a
higidez do balanço contábil dado que inviabiliza a comprovação da alegada falta de
movimentação financeira, impossibilitando a aplicação dos princípios mencionados.
Portanto, considerando que a desistência da candidatura foi formalizada somente no dia
30/08/2022, data em que ultrapassado o período de 10 dias da concessão do CNPJ, a ausência
de abertura da conta bancária específica para outros recursos constitui falha grave que
compromete a lisura da contabilidade do candidato e enseja, por si só, a desaprovação das
contas.
No segundo aspecto apontado pela unidade técnica, que diz respeito à ausência de entrega da
prestação de contas parcial, tem-se por configurada a inconsistência que, todavia, poderia ser
superada pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos

Num. 43570251 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/04/2023 16:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041316560665700000042533358
Número do documento: 23041316560665700000042533358
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/04/2023 13:00:44
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de contas
final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata justamente
da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que: (...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020,
tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020,
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/ 0603526-04.2022.6.16.0000 na linha da jurisprudência
desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações em prestações de contas
parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação das
contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das

Num. 43570251 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/04/2023 16:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041316560665700000042533358
Número do documento: 23041316560665700000042533358
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/04/2023 13:00:44
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no
original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu
impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou
pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na
prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, não constam quaisquer registros de receitas ou gastos eleitorais no período
que antecedeu a homologação da desistência da candidatura, de modo que, apesar do
descumprimento do dever de apresentar sua prestação de contas parcial, o que de acordo com o
§ 6º do art. 47 da Resolução específica representa infração grave, reputa-se que a inconsistência
pode ser excepcionalmente superada pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade face à ausência de registro de movimentação financeira, sendo suficiente a
aposição de ressalva neste ponto.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de JOSUE DAMACENO,
relativas ao pleito de 2022, face à não abertura de conta bancária.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604083-88.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSUE
DAMACENO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: ALESSANDRA MUGGIATI
MANFREDINI SILVA - PR0085534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR0042637, LUIZ
FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 - REQUERENTE: JOSUE DAMACENO - Advogados
do REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR0085534, FERNANDO
BUENO DE CASTRO - PR0042637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo

Num. 43570251 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/04/2023 16:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041316560665700000042533358
Número do documento: 23041316560665700000042533358
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/04/2023 13:00:44
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.04.2023.